Tribunal: TJES
Processo: 5000102-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CARLOS ZANON
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
000102-67.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrido(a):
SEBASTIAO CARLOS ZANON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO FLAGRANTEMENTE FALSA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos, julgando procedentes os pedidos de reparação material e moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

3. Conforme adequada fundamentação em sentença, as divergências documentais (cujos elementos permitem aferir falsificação da assinatura aposta em contrato em comparação com aquela do documento pessoal do Recorrido) constatadas no caso afastam qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço. Ademais, ainda que a instituição financeira defenda que a assinatura pertence ao postulante, não há assinatura na página em que contêm as informações primordiais do contrato, como valor, parcelamento, dados pessoais, os quais são contestados pelo consumidor. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

4.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.